Tribunal: TJDFT
Processo: 0748482-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) Número do processo: 0748482-68.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: FRANCISCO ALVES DE MELO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por FRANCISCO ALVES DE MELO contra decisão do Juízo da 1a Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu o pedido de envio dos autos à contadoria judicial e arquivou o processo, nos autos da ação de cumprimento de sentença ajuizado pelo ora impetrante em desfavor do Banco Intermedium S/A, Em suas razões, o impetrante alega, em resumo, que apresentou diversas planilhas de cálculos que não foram aceitas pelo Juízo, que também não esclareceu os termos da sentença que arbitrou os honorários de sucumbência que se pretende executar, tão pouco autorizou o envio dos autos à Contadoria Judicial. Ao fim, “requer a esta colenda Turma Julgadora que dê provimento ao Mandado de Segurança concedendo a tutela de urgência postulada e no mérito seja julgado procedente o pedido para que sejam esclarecidos os termos da sentença que arbitrou os honorários de sucumbência e assim tenha um desfecho final o processo de cumprimento de sentença com o pagamento dos honorários arbitrados. Requer ainda a condenação do BANCO INTERMEDIUM S.A no pagamento dos honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença, atualizando os valores devidos e juros legais.” É o relatório. Decido. O feito não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Explico. Na origem, em 09/04/2019, o impetrante ajuizou ação autônoma de cumprimento de sentença, pugnando pelo pagamento de verba honorária devida pelo Banco Intermedium S/A. Diversos foram os despachos determinando a emenda à inicial, sendo o último em 28/09/2020, quando o Juiz intimou o autor para acostar planilha de débitos atualizada (observando o comando previsto no art. 524 do CPC); juntar nova petição inicial consolidada, com qualificação completa da parte executada; bem como atribuir correto valor da causa; e, ainda, juntar documentos para comprovar a hipossuficiência alegada, tudo conforme documento de id 73269304, nos autos n. 0708710-32.2019.8.07.0001. Além disso, ao longo do trâmite processual, o Juízo indeferiu os pedidos de envio dos autos à Contadoria Judicial e de “esclarecimentos” quanto à sentença objeto da ação. Esgotado o prazo para cumprimento da emenda, o Juízo indeferiu a inicial, em sentença publicada no dia 04/11/2020, extinguindo o processo sem exame de mérito, com apoio nos artigos 485, inciso I, c/c art. 771, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil. Pois bem. Nos termos do art. 1.009 do mesmo diploma legal, contra sentença, seja ela terminativa ou definitiva, caberá recurso de apelação, de modo que o mandado de segurança ora impetrado esbarra na Súmula n. 267 do Supremo Tribunal Federal, assim redigida: “não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”. Ainda que se considerassem as decisões anteriores, que indeferiram os pedidos de envios dos autos à Contadoria Judicial e de “esclarecimentos” sobre a sentença que se busca executar, o mandamus, do mesmo modo, não poderia ser conhecido, tendo em vista que tais decisões também são passíveis de recurso. Ademais não se vislumbra, na sentença que rejeitou a petição inicial, ato ilegal ou abuso de poder que justificaria a impetração de mandado de segurança. Assim sendo, com fundamento no art. 10 c/c art. 5o, II, da Lei n. 12.016/2009 e art. 226, inciso I, do Regimento Interno desta Corte, INDEFIRO a petição inicial e EXTINGO o processo, sem julgamento de mérito. Publique-se. Intime-se. Sem custas, porque DEFIRO, nesta oportunidade, a gratuidade de justiça requerida pelo impetrante. Transcorrido o prazo para interposição de recurso, arquivem-se os autos. Brasília, 16 de novembro de 2020. Desembargador CRUZ MACEDO Relator